Tribunal: STF
Processo: Rcl 31157
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.